Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PAGAMENTO VINCULADO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO RITO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de execução fundada em contrato de honorários advocatícios, sob alegação de ausência de exigibilidade do título, diante da não comprovação do aproveitamento do crédito tributário nos moldes previstos contratualmente.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se a cessão do crédito tributário a terceiro, após autorização administrativa para restituição, configura o aproveitamento fiscal previsto como condição para pagamento dos honorários, apto a tornar exigível o título executivo.
III. Razões de decidir:
3. O contrato condicionou o pagamento à efetiva utilização do crédito tributário pela contratante, não bastando sua alienação a terceiros.
4. A decisão administrativa apenas deferiu a restituição, sem vincular forma de aproveitamento.
5. A interpretação ampliativa da cláusula contratual não se coaduna com a boa-fé objetiva nem com a literalidade do ajuste.
6. Ausente comprovação da condição suspensiva, não há certeza, liquidez e exigibilidade do título, inviabilizando a execução.
7. A parte poderá discutir a matéria em ação de conhecimento, sem prejuízo à sua pretensão.
8. Mantida a decisão que indeferiu o processamento da execução por ausência de exigibilidade do título.
IV. Dispositivo:
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.